Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-95.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0711926-95.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABRICIO ISAAC DA SILVA ROCHA RECORRIDO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras, tendo o comando judicial sido atendido no prazo legal. A despeito dos documentos que demonstram a hipossuficiência, verifica-se nos extratos bancários de ID 71433552 revelam uma movimentação significativa diária e mensal na conta corrente do recorrente, com destaque para a entrada de valores via transferências PIX. Em março de 2025, o recorrente recebeu um total de R$ 7.426,11 via PIX, sendo que somente no dia 30/03/2025, ele recebeu R$ 4.179,65 (ID 71433552 - pág. 22/25). No mês de fevereiro de 2025, o valor mensal recebido via PIX foi de R$ 9.260,28, com um crédito de R$ 4.200,00 somente no dia 15/02/2025 (ID 71433552 - pág. 33/37). O documento também mostra recebimentos de vários valores via PIX em outros dias. É importante notar que, apesar dos valores recebidos indicados nos extratos, o recorrente não comprovou sua fonte de renda, apresentando apenas uma CTPS sem vínculo empregatício (ID 71433548). Portanto, não está demonstrada a impossibilidade de pagamento das custas e do preparo. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, por não ser elegível para o benefício, cuja finalidade é possibilitar o acesso à justiça das pessoas físicas e jurídicas em situação de miserabilidade, fato que não se verifica no caso. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator